Tribunal: TJDFT
Processo: 0049308-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049308-45.2014.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMÓVEL. PROPRIEDADE. REGISTRO PÚBLICO. VERACIDADE. PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA. ANULAÇÃO. NECESSIDADE. MÉRITO. JULGAMENTO. CONDIÇÕES. REGISTRO PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. 1. O registro do título de aquisição gera presunção relativa de propriedade, o que confere a seu detentor legitimidade ativa para propositura de demanda que discute direitos inerentes à propriedade de imóvel (art. 1.245, § 2o, do Código Civil). 2. O art. 1.013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Tribunal deve decidir desde logo o mérito se o processo estiver em condições de imediato julgamento quando anular a sentença fundada no art. 485 do Código de Processo Civil. 3. O ato nulo é aquele que, embora reúna os elementos necessários à sua existência, foi praticado mediante violação da lei, da ordem pública ou com inobservância da forma legal. Não é passível de convalidação, pois eivado de vícios insanáveis (art. 166, incs. I a VII, e art. 169, ambos do Código Civil). 4. O registro de unidades autônomas de empreendimento imobiliário sem a apresentação de documentos obrigatórios previstos no art. 32 da Lei n. 4.591/1964 é ato nulo, pois realizado sem observância às exigências legais. 5. Apelação do réu provida. Apelação da autora julgada prejudicada. A parte recorrente aponta violação aos artigos 141 do Código de Processo Civil, 1.245, §2o, e 1.247, ambos do Código Civil, sustentando a ocorrência de vício de ordem material sanável, tratando-se, portanto, de anulabilidade, e afirmando que não teriam sido produzidas provas suficientes para o julgamento de mérito em relação à eventual nulidade do registro imobiliário. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a intempestividade do apelo. II – O preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso é tempestivo, tendo em vista a certidão de ID 64779977, que certificou que a parte recorrente CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA foi intimada por expedição eletrônica e registrou ciência do decisum objurgado em 4 de outubro de 2024, razão pela qual o recurso foi interposto no último dia do prazo, qual seja, 25/10/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 141 do Código de Processo Civil e 1.245, §2o, e 1.247, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Verifico que o ato de registro de propriedade da unidade autônoma n. 7, do Bloco III, do Centro Empresarial Assis Chateaubriand possui vício insanável. Foi realizado sem a documentação exigida pela legislação aplicável à espécie, ou seja, praticado sem a reunião dos respectivos elementos essenciais, tornando-o nulo de pleno direito. A regra contida no art. 1.247 do Código Civil não se aplica ao caso dos autos, pois trata-se de hipótese de anulabilidade e não de nulidade. A expressão poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule quando questionada a sua veracidade demonstra tratar-se de ato passível de convalidação, efeito normativo previsto apenas às hipóteses de anulabilidade de atos ou negócios jurídicos disponíveis. A discussão dos autos insere-se nas hipóteses previstas no art. 166, incs. IV e V, do Código Civil. O ato praticado em contrariedade às exigências contidas em normas de ordem pública é nulo, não produz qualquer efeito jurídico, não convalesce com o decurso do tempo e revela-se insuscetível de confirmação. A invalidade de registro de título de propriedade não se enquadra no caso de anulabilidade de ato jurídico, hipótese que exige a propositura de ação de natureza desconstitutiva para obstar a produção de determinados efeitos jurídicos (ID 56683224 - Pág. 17). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024